Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701562-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: UBIRACY ROCHA SILVA PACIENTE: UBIRACY ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por VITOR PAULO INÁCIO VIEIRA, em favor de UBIRACY ROCHA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Relata que o acusado foi preso preventivamente no dia 03.01.2023, em sua residência localizada no município de Cristalina de Goiás, conforme decisão de id. 146175270, dos autos n. 0749440-80.2022.8.07.0001. Foi realizada audiência de custodia no dia 03.01.2023, na ocasião, tanto o representante do Ministério Público, quanto a Defensoria Pública oficiaram pela regularidade da prisão, o que foi confirmado pelo juízo a quo. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a substituição da medida cautelar pelas cautelares diferentes da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Diante disso, requer a concessão da liberdade provisória para que possa continuar a responder à acusação em liberdade. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, é possível constatar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração criminosa. Dessa forma, para análise de pedido de revogação é necessária a prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Esse é o entendimento deste E.TJDFT: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há de se falar em revogação da prisão preventiva, pois os fatos novos apresentados pelo impetrante não são capazes de infirmar a decisão proferida pela autoridade impetrada e preservada por esta Turma Criminal em "habeas corpus" anterior. 2. A alegação do impetrante de que o paciente não praticou os crimes de associação criminosa e coação no curso do processo é prematura e sua apreciação, em sede de "habeas corpus", caracterizaria antecipação do julgamento do mérito e dependeria de um amplo exame do conjunto fático-probatório do processo em tramitação na origem, providência vedada nesta via estrita. 3. Como é do conhecimento, o "habeas corpus" não se coaduna com a análise exauriente de provas, não cabendo, por certo, utilizar-se desta via processual extraordinária para se substituir a instrução ou para se antecipar o mérito. 4. O excesso de prazo para a conclusão da instrução não deve ser considerado apenas com base em questões matemáticas, uma vez que algumas peculiaridades processuais podem justificar maior demora na conclusão do feito. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 963496, 20160020335789HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) [grifos nossos] Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam a segregação cautelar do paciente. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada a ele. Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito são suficientes para sua configuração. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva do paciente, senão vejamos: “(...) Instado, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido, uma vez que não há fatos novos capazes de justificar a modificação do decreto de prisão, bem como se encontram presentes as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal (ID 146864606). Nesse passo, verifico que razão assiste ao Ministério Público. No presente caso, não vislumbro qualquer alteração do suporte fático e jurídico que ensejou o decreto de prisão preventiva. Ao contrário do que alega a Defesa, há prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria que recaem sobre o denunciado que, inclusive, não negou a prática dos fatos, o que motivou o recebimento da denúncia no feito principal, sendo notório o risco de reiteração delitiva, uma vez que vinha atuando há meses, com notícia de prisão em flagrante de um de seus clientes no mês de dezembro de 2022. Conforme ressaltou o Juiz Plantonista, a gravidade concreta do crime e o risco da reiteração delitiva são fundamentos válidos e suficientes para justificar a necessidade da prisão preventiva, especialmente para resguardar a ordem pública, não sendo suficiente, para essa finalidade, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Consoante tenho decidido em outros feitos, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva é necessária a prova da mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto de prisão. No caso, a Defesa não trouxe qualquer fato novo para justificar o pedido, tampouco este Juízo vislumbra qualquer alteração do suporte fático que ensejou a custódia cautelar. Assim, revelam-se plenamente presentes, por ora, os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar. Por fim, ressalto que a simples alegação de que o denunciado é primário, possui ocupação lícita e endereço certo não é suficiente para infirmar a necessidade da prisão. Diante do exposto, por que mantidos os requisitos previstos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública, INDEFIRO os pedidos de Revogação da Prisão Preventiva e de fixação de medida cautelar diversa da prisão. Providencie-se a juntada nos autos da ação penal de todas as peças aqui produzidas, caso tal providência ainda não tenha sido adotada. Após, considerando que a presente medida já atingiu a sua finalidade, arquivem-se os autos. P.R.I.” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar da paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito, evitando-se a reiteração delitiva (conforme investigação). Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta e. 2a Turma Criminal para posicionamento definitivo, após a devida manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador